Tribunal: TJES
Processo: 5000546-22.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-22.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO ZANON
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000546-22.2021.8.08.0038

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: JOÃO ZANON

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1). DA LIDE.
SINTETICAMENTE, O AUTOR NÃO RECONHECE O CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO, QUE TEM OCASIONADO DESCONTOS NA SUA APOSENTADORIA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de cartão consignado de nº 821632477; b) CONDENAR o Requerido a restituir as parcelas indevidamente cobradas, em dobro, o que totaliza R$ 3.036,10, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado da sentença e nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL; AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES RECEBIDO EM CONTA BANCÁRIA PELA APELADA.
- DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E FORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, RETIRADA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA ATACADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 7761045
A RÉ ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, CUJA ASSINATURA É A MESMA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO ASSINADA PELO AUTOR
(ID.: 7760873).
AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
AINDA QUE RECONHECIDA A SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. OUTROSSIM, AO ANALISAR AS FATURAS APRESENTADAS PELO REQUERIDO
(ID.: 7761048)
, NOTO QUE NÃO CONSTAM COMPRAS EFETUADAS NO REFERIDO PLÁSTICO, MAS TÃO E SOMENTE
TED

(ID.: 7761047
)
COMPROVANDO AS TRANSFERÊNCIAS, BEM COMO AS RESPECTIVAS COBRANÇAS DE SEUS ENCARGOS,
IOF
E OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO. ASSIM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, QUE SE TRATA DE UM SERVIÇO DIVERSO DO REFERENTE AO OBJETO DESTA LIDE. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DO AUTOR FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EM SEDE RECURSAL, NOTO QUE O BANCO RÉU ATACA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DA ORIGEM NO QUE TANGE À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, O QUE ENTENDO PERTINENTE. DE IGUAL MODO, TENHO QUE A R. SENTENÇA MERECE REPARO NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENDO ASSIM, PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FORA COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES
,
SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR.

NÃO MENOS IMPORTANTE, NECESSÁRIO SALIENTAR QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EXIGÍVEIS. POSTO ISTO, TENHO QUE MERECE GUARIDA O PLEITO RECURSAL,
TÃO E SOMENTE,
NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, PARA QUE SEJAM OS MESMOS CALCULADOS NA SUA FORMA SIMPLES (AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR), BEM COMO QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA MINORADO PARA O
QUANTUM
DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, COMPENSANDO-SE OS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR, BEM COMO QUE OS DANOS MORAIS ARBITRADOS TENHAM SEU VALOR MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)